Tribunal: TJSP
Processo: 2060382-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Via imprópria. Caráter manifestamente infringente. EMBARGOS REJEITADOS.